Tribunal: TJDFT
Processo: 0731955-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO E FOTOGRAFIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. VALOR PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA DATA DA INFRAÇÃO GRAVE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Ao contrário do que afirma a Defesa, a autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas pelo acervo probatório. Cabe ressaltar que os depoimentos dos agentes penitenciários, no exercício da função pública, revestem-se de valor probatório, sobretudo, quando em harmonia com outros elementos de prova.
2. Consoante precedentes do STJ e desta Corte, para a configuração da falta grave prevista no art. 50, inciso III, da LEP, não se exige a realização de perícia técnica, a fim de atestar a potencialidade lesiva do artefato apreendido em poder do interno.
3. Não se verifica violação ao princípio da inocência, uma vez que as sanções administrativas aplicadas ao apenado e homologadas em juízo, decorrem da conclusão do procedimento administrativo na apuração da falta grave, com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
4. De acordo com a ocorrência administrativa, a infração disciplinar grave ocorreu durante o procedimento de transferência de presos para outro bloco, no dia 5/10/2021. Assim, a decisão merece ajuste para alterar a data da falta grave.
5. Recurso conhecido. Deu-se parcialmente provimento.